Tribunal: TJDFT
Processo: 0754623-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOBSERVÂNCIA DO ACORDO DE VISITAÇÃO DE MENOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando-se a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial o autor relatou que tramitou perante o juízo de família a ação de regulamentação de guarda e alimentos n. 003433-2016.8.07.0017. Afirmou que nesta ação ficou determinado que o dia do aniversário de sua filha menor, 16 de dezembro de 2020, seria seu dia de visita, ocasião em permaneceria com a filha das 9h da manhã até o fim do dia às 19h. Contudo, a ré, reiterando conduta pretérita, não lhe entregou a menor no horário, afirmando que naquela data haveria reunião de pais e confraternização de final de ano de sua filha na escola e que poderia buscá-la no final do evento na escola ou em sua residência.

4. A ré, em seu recurso, arguiu que em que pese ter avisado sobre a confraternização, o autor afirmou que não levaria a menor para escola para a participação no evento, razão pela qual decidiu levá-la. Afirmou que sua filha ensaiou por dias a apresentação de final de ano e o não comparecimento poderia gerar angústia na menor. Defendeu que o autor não age pensando no melhor interesse da criança. Alegou que o autor a seguiu até a escola, constrangeu o motorista do Uber que havia contratado para ir até a escola e todos os presentes no evento, porque permaneceu parte do tempo filmando, tirando fotos da ré e da menor. Além disso, narrou que o autor não deixou a menor em sua residência às 19h conforme determinado na ação de guarda. Por fim, defendeu que não houve qualquer ato ilícito de sua parte a configurar dano moral.

5. O recurso da ré não deve ser acolhido. Conforme determinado na ação de guarda, o direito de visita do autor inicia-se ao final do dia de quarta-feira, quando o autor é responsável por pegar sua filha ao final do horário da escola e devolvê-la no dia seguinte no horário de entrada da escola. Além disso, nos anos pares, na data de aniversário da menor é seu direito de buscá-la às 9hs e devolvê-la às 19h. No ano de 2020 o aniversário da menor caiu em uma quarta razão pela qual o autor entendeu que deveria busca-la as 9h e devolvê-la no dia seguinte no horário da escola.

6. É incontroverso que a ré, genitora da menor, não permitiu ao pai apanha-la no horário, 9h do dia 16.12.2020, conforme determinado na sentença que julgou a guarda da filha dos litigantes. Em que pese o fato de a menor ter uma apresentação de final de ano no colégio, o pai teria o direito de levá-la, de forma que a ré o impediu.

7. Em que pese a autora ter direito à guarda, é certo que o pai deve ter acesso as informações sobre a escola a fim de saber sobre eventual atividade extracurricular a fim de programar ou remanejar a visita caso a atividade caia nesse dia. Se cabia o autor o direito ou não de permanecer com sua filha no dia de seu aniversário após as 19h por ser dia de quarta-feira, tal questão deve ser dirimida no juízo de família.

8. O fato de a autora não ter entregado a menor ao pai no horário determinado em sentença (dia 16.12.2020 às 9h), gera angústia que caracteriza danos morais, mormente porque era aniversário da criança, tendo o autor programado uma festa com familiares para a menor, bem como porque a ré já teve tal conduta em aniversário anterior, dificultando contato do autor, pai, com sua filha no período da manhã.

9. Por fim, as alegações da ré, tal como eventual constrangimento do motorista do Uber ou mesmo o constrangimento provocado por ele na escola, não foram comprovadas.

10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral.

11. Nesse sentido: “CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO ACORDO DE VISITAÇÃO DE MENOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, defiro, em favor da ré, ora recorrente, os benefícios da justiça gratuita. 2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido do autor para condenar a demandada no pagamento de R$ 1.655,00, a título de reparação moral, em razão da inobservância de acordo de visitação. 3. O compulsar dos autos revela que, em 15/12/17, às 18h29, horas antes do horário em que o pai iria buscar sua filha para visitação, a advogada da requerida encaminhou e-mail ao autor para comunicar que mãe e filha estariam fora da cidade, em razão de viagem, que se estenderia de 15/12/17 até 17/12/2017 (Id 4454808). 4. A recorrente adotou comportamento desarrazoado ao não acordar com o requerente a troca do dia de visitação, com a devida antecedência, o que culminou no impedimento do exercício do direito de visita, nos moldes em que estabelecido pelo Poder Judiciário, frustrando as expectativas do genitor de comemorar o aniversário da filha, após planejar uma festa comemorativa para aquela ocasião (fotografias - Id 4454802, Id 4454803, Id 4454805, Id 4454806 e Id Id 4454807). 5. É presumível a amargura e angústia do recorrido em não ter acesso à filha, embora fosse seu direito que isso tivesse ocorrido, no tempo e modo ajustados, situação que em muito extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo por se tratar de data comemorativa importante na vida da menor. 6. A condenação pelo dano extrapatrimonial visa não só reparar a dor e o sofrimento experimentados pela vítima, em razão da frustração de sua convivência com a menor, como também desestimular condutas semelhantes pela autora, que, em última análise, afetam não só os litigantes como também o melhor interesse da criança.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.